Tribunal: TJES
Processo: 0000927-08.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-08.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por Ronaldo Nantes Hybner contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo ao autor o benefício de auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo (16/04/2018) até o momento em que se encontrar habilitado para outra atividade. O pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao auxílio-acidente concedido na sentença, considerando a natureza do acidente e o nexo causal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 não exige que o acidente seja de trabalho para a concessão do auxílio-acidente, bastando que tenha ocorrido por qualquer natureza e resulte em sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual.

A prova pericial atesta que o autor sofreu fratura exposta na perna esquerda, com perda óssea e necessidade de fixador externo, resultando em incapacidade parcial e temporária por 12 meses, bem como redução permanente da capacidade para outras atividades.

O nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral restou demonstrado, pois as sequelas inviabilizam o exercício da atividade habitual de agricultor, tornando devido o auxílio-acidente.

O auxílio-acidente deve ser mantido até a recuperação da capacidade laboral ou concessão de aposentadoria, não havendo fundamento para fixação de prazo determinado.

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, condição não demonstrada nos autos. A perícia apontou incapacidade parcial e temporária para a atividade habitual e redução permanente da capacidade para outras funções, sem excluir a possibilidade de reabilitação.

As condições socioeconômicas do autor, como idade avançada e baixa escolaridade, podem dificultar a reinserção no mercado de trabalho, mas não configuram, por si sós, incapacidade total e permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido independentemente de o acidente ser de trabalho, desde que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

O nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral pode ser reconhecido mesmo quando o evento não ocorre no exercício da atividade profissional.

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade, não bastando a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: [Nenhuma mencionada no voto].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo INSS e por LUZIA MATILDE DE OLIVEIRA HYBNER E FERNANDO HENRIQUE NANTES, mantendo integralmente a sentença proferida. Majoro os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento), totalizando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000927-08.2019.8.08.0064

APELANTES/APELADOS:
LUZIA MATILDE DE OLIVEIRA HYBNER E FERNANDO HENRIQUE NANTES

APELADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por Ronaldo Nantes Hybner contra a sentença (fls. 76/79) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder ao autor o auxílio-acidente, desde a data do requerimento administrativo (16/04/2018) até o momento em que se encontrar habilitado para o desempenho de outra atividade que lhe garanta o sustento. Julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Nas razões de recurso (id 6620005 - Pág. 115), os Apelantes, representando Ronaldo Nantes Hybner buscam a reforma da Sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez desde 16/04/2018. Argumenta, ainda, que (1) o perito judicial constatou a incapacidade total e permanente para a atividade habitual de agricultor, bem como a redução permanente da capacidade laboral para outras atividades; (2) suas condições socioeconômicas (60 anos, analfabeto funcional, sempre laborou na zona rural) tornam improvável a reinserção no mercado de trabalho.

Nas razões recursais (id 6620005 - Pág. 122), o INSS alega, em síntese, (1) a inexistência de acidente de trabalho, argumentando que o perito judicial afirmou que não houve acidente de trabalho, mas sim um acidente de trânsito; (2) que não foi comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e o trabalho do autor, sendo descabida a condenação ao pagamento de auxílio-doença acidentário. Subsidiariamente, requer que o auxílio-doença tenha o prazo de duração de 12 meses, com a fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB) em 30/11/2020, com base no laudo pericial.

A sentença, seguindo laudo conclusivo do Perito, reconheceu a
incapacidade parcial e temporária do autor
em razão do acidente de trânsito que lhe gerou lesões.

Ambas as partes recorreram da Sentença.

Para melhor compreensão, passo a análise dos recursos em conjunto.

A controvérsia, pois, reside em definir se o autor faz jus ao auxílio-acidente concedido na sentença e se há elementos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Do Auxílio-Acidente

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza
, apresentar sequelas que impliquem
redução
da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia
.

Na hipótese, a sentença reconheceu o direito do autor ao auxílio-acidente, considerando o acidente de trânsito sofrido em
10/03/2018
e as sequelas decorrentes, que o impossibilitaram de exercer sua atividade habitual de agricultor.

O INSS, em seu recurso, alega a inexistência de acidente de trabalho e a ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e o trabalho do autor. No entanto, tal alegação não prospera.

O artigo 86 da Lei n.º 8.213/91 não exige que o acidente seja de trabalho para a concessão do auxílio-acidente, bastando que o acidente seja de
qualquer natureza

e
que
as sequelas resultantes impliquem redução da capacidade para o trabalho
.

Ademais, ainda que o acidente não tenha ocorrido no exercício da atividade laboral, as sequelas decorrentes do acidente de trânsito impactaram diretamente a capacidade do autor para o trabalho, uma vez que ele ficou impossibilitado de exercer sua atividade habitual de agricultor.

Nesse sentido, a prova pericial produzida nos autos (id 6620005 - Pág. 109) atestou que o autor é portador de fratura exposta de perna esquerda com perda óssea, necessitando de fixador externo para alongar a perna, com incapacidade parcial e temporária, pelo período de 12 meses. O perito também constatou que as sequelas deixadas são de dor e dificuldade de deambulação, com sequela de fratura de perna esquerda (T93).

Portanto, restou comprovado o nexo entre o acidente e a redução da capacidade para o trabalho, sendo devido o auxílio-acidente.

Quanto ao termo inicial do benefício, a sentença fixou corretamente a data do requerimento administrativo (16/04/2018), nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

No que tange ao prazo de duração do benefício, o INSS requer que seja fixado em 12 meses, com a DCB em 30/11/2020, com base no laudo pericial. No entanto, o auxílio-acidente é devido até a concessão de aposentadoria ou até a recuperação da capacidade laboral, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a sentença deve ser mantida nesse ponto, com o auxílio-acidente sendo devido desde a data do requerimento administrativo até o momento em que o autor se encontrar habilitado para o desempenho de outra atividade que lhe garanta o sustento.

Da Aposentadoria por Invalidez

A aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário concedido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insuscetível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez, é necessário que a incapacidade seja
total e permanente
, ou seja, que o segurado não tenha condições de exercer qualquer atividade laboral e que não haja perspectiva de recuperação.

No caso em tela, o autor busca a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, argumentando que o perito judicial constatou a incapacidade total e permanente para a atividade habitual de agricultor, bem como a redução permanente da capacidade laboral para outras atividades.

No entanto, a prova pericial não é conclusiva quanto à incapacidade total e permanente do autor. O perito judicial constatou a
incapacidade parcial e temporária
para a atividade habitual de agricultor, pelo período de 12 meses, e a redução permanente da capacidade laboral para outras atividades.

Ademais, o perito não descartou a possibilidade de reabilitação do autor para o exercício de outras atividades que não exijam esforço físico.

Nesse contexto, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida excepcional, que exige a comprovação da
incapacidade total e permanente
para qualquer atividade laboral, o que não restou demonstrado no caso em tela.

As condições socioeconômicas do autor, como a idade avançada e o baixo grau de instrução, podem dificultar a sua reinserção no mercado de trabalho, mas não são suficientes para comprovar a incapacidade total e permanente.

Portanto, a sentença deve ser mantida nesse ponto, com a improcedência do pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Do exposto
, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelo INSS e por

LUZIA MATILDE DE OLIVEIRA HYBNER E FERNANDO HENRIQUE NANTES
, mantendo integralmente a sentença proferida. Majoro os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento), totalizando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.